Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DURANTE A PROVISORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas deixou de determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, apesar de o apenado não ter sido localizado para início da execução da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade;
(ii) definir se é competente o juízo das penas alternativas para expedir o mandado enquanto não formalizada a reconversão definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O ordenamento jurídico autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não é localizado ou deixa de atender à intimação editalícia, nos termos do art. 181, §1o, “a”, da LEP, e do art. 44, §4o, do Código Penal.
2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a oitiva prévia do sentenciado é exigida apenas para a conversão definitiva, sendo admitida a conversão provisória quando frustradas tentativas válidas de intimação.
3. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata constitui medida adequada para viabilizar a audiência de justificação e impedir o esvaziamento da finalidade da reconversão provisória, sobretudo diante da negligência do apenado em manter seu endereço atualizado.
4. A VEPEMA possui competência para expedir o mandado durante a fase provisória, permanecendo com os autos até eventual reconversão definitiva e posterior remessa ao juízo competente para execução de penas privativas de liberdade.
5. A Resolução CNJ no 474/2022 não impede a expedição do mandado em caso de réus não localizados, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do apenado, autoriza a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, competindo ao juízo das penas alternativas a adoção dessa medida até que sobrevenha eventual conversão definitiva.

Dispositivos legais citados:
Art. 44, §4o, do Código Penal.
Art. 181, §1o, “a”, da Lei de Execução Penal.
Resolução CNJ 417/2021, art. 2o, III, com redação da Resolução 577/2024.
Resolução CNJ 474/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1422795, 0710209-49.2022.8.07.0000, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022;
STJ, HC 486269/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 21/02/2019.
TJDFT, Acórdão 2074375, 0744411-47.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 03/12/2025.

TJDFT, Acórdão 2050112, 0735393-02.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/09/2025.